Tribunal: TJES
Processo: 5001595-06.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001595-06.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
RECORRIDO: KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001595-06.2021.8.08.0004

RECTE.: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

RECDO.: KADOSH LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO COMPRA E VENDA.
MANUTENÇÃO DE
NEGATIVAÇÃO
APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA
. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida pela negativação indevida de sua empresa, por débito já quitado junto à requerida. Sustenta que entrou em contato com a Ré para solução do problema de forma administrativa, não obtendo êxito. Por este motivo, vem a juízo requerer a retirada da inscrição de seu CNPJ perante o Órgão de Proteção ao Crédito, bem como condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 4109692, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4109685), pugnando pela reforma total da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a legalidade da cobrança, eis que agiu em exercício regular de um direito, e a inexistência de elementos que comprovem o dano moral da pessoa jurídica. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4109682) dispôs que:
“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente, a título de indenização pelos danos morais, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), juros moratórios da citação. Determino a exclusão definitive do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que a questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, verifico que a controvérsia cinge-se à negativação indevida da ora recorrida e necessidade de pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Pois bem. Em que pese a irresignação da requerida, entendo que o seu pleito não merece acolhida. Isto porque a empresa autora, ora recorrida, comprovou a negativação indevida de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito ao ID. 4109333, bem como juntou uma série de e-mails trocados com a ora recorrente (ID. 4109634), questionando a referida negativação, ao que obteve a resposta de uma funcionária da recorrente,
in verbis
: “
Nesse CNPJ não há títulos em aberto
”.

Não obstante, a partir das demais provas juntadas aos autos, em especial da prova oral colhida em audiência ao ID. 4109680 (a partir do minuto 18), observo que o Sr. Matheus, funcionário da ré responsável pelo setor financeiro da empresa, tinha conhecimento de que a inserção do nome da empresa no cadastro de maus pagadores foi realizada de forma indevida, eis que inexistente o débito ao tempo da negativação, e que o erro teria sido ocasionado pela falta de envio do comprovante de pagamento da autora à ré. A referida testemunha ainda afirma que, após o envio do comprovante pela ora recorrida, foi feita a solicitação de exclusão do cadastro junto ao Serasa (ID. 4109655).

Neste ínterim, importa destacar, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença objurgada, que a requerida é empresa de grande porte, e precisa ter um melhor controle sobre os pagamentos que recebe, adotando meios mais seguros de reconhecimento de pagamento do que o obrigatório envio de comprovantes pelo devedor. Entendo, que se a empresa autora teve seu nome mantindo indevidamente registrado no cadastro de maus pagadores por um longo período, ainda que quitado o débito, responde a recorrente pela manutenção indevida.

Uma vez paga a dívida, compete a quem requerera a inclusão no referido cadastro a proceder com a retirada, independentemente de provocação do outrora devedor, eis que não se trata o caso de protesto de dívida.

Diante do exposto, entendo que a cobrança que levou a parte recorrente a proceder à manutenção da requerente nos cadastros de proteção ao crédito era indevida, eis que mantida mesmo após o pagamento da dívida, de forma que o dano moral deve ser considerado presumido. Esta conclusão não se altera pelo fato de, no caso concreto, a autora ser pessoa jurídica; como se sabe, esta tem direito à compensação por danos morais quando afetada em sua honra objetiva, senão vejamos:

“
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 8.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)